Tribunal: TJBA
Processo: 8002937-61.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002937-61.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL ANTONIO DA SILVA, FABIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES

APELADO: NOBRE INTERIORES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO VIEIRA FARIAS, ANTONIO JOSE COUTINHO DOS SANTOS, WAGNER CONCEICAO DE JESUS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA FUNDADA EM NOTA FISCAL.

PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEITADA. Pedido de gratuidade judiciária indeferido. Preparo recursal devidamente recolhido após interposição de Agravo Interno.

MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO.

2.1. O ajuizamento de ação monitória prescinde de prova robusta, bastando a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC.

2.2. O pagamento de parte do valor expresso na nota fiscal, sem qualquer ressalva, constitui ato incompatível com a tese de não recebimento das mercadorias, configurando reconhecimento tácito da dívida.

2.3. A alegação de que o pagamento parcial se refere a negócio jurídico diverso deve ser comprovada pelo devedor, por se tratar de fato impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que não ocorreu no caso concreto.

SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Em razão do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8002937-61.2022.8.05.0032
, em que figuram como apelante
E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
e como apelado
NOBRE INTERIORES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto